Tribunal: TJSP
Processo: 2234055-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que afirmou ser casado – comunhão de sorte presumível – ausência de comprovação de despesas ordinárias a comprometer a renda mensal declarada – ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio do agravante – circunstância contraditória com a declaração de pobreza – inexistência de provas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que afirmou ser casado – comunhão de sorte presumível – ausência de comprovação de despesas ordinárias a comprometer a renda mensal declarada – ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio do agravante – circunstância contraditória com a declaração de pobreza – inexistência de provas de que o agravante não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família – benefício corretamente negado – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso – agravo desprovido, com determinação.